Tribunal: STF
Processo: ARE 1367899
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 27, p. 1-14) assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, pois, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, o agravante é apontado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, participando do grupo responsável por receber, aprovar e encaminhar cadastro de novos membros da facção. Além disso, segundo afirmado pelo Juízo de origem, o ora agravante responde a ações penais pela prática de outros crimes, o que também justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.



    3. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de custódia preventiva, pois, consoante consignado no acórdão impugnado, a conduta atribuída ao agravante teria ocorrido nos anos de 2018 e 2019, sendo o pedido de prisão preventiva efetuado em 2019. Ademais, além de terem sido corretamente consideradas a reiteração delitiva e a periculosidade do agente, o ora agravante possui envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, a qual opera com habitualidade no seio da sociedade. Verifica-se, assim, que o agravante apresenta sérios indicativos de que, uma vez solto, voltará a delinquir, o que permite a superação da regra de contemporaneidade.



    4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    5. Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito, esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.



    6. No caso, embora o agravante esteja cautelarmente segregado há mais de um ano, verifica-se que o feito vem tramitando adequadamente, sendo compreensível a dilação do lapso temporal em decorrência da complexidade do processo, evidenciada pela pluralidade de réus (mais de 160) e de acusações, de elevada gravidade. Além disso, tem-se que há intensa movimentação processual, dado indicativo de que inexiste mora desarrazoada imputável ao Juízo processante.



    7. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 27, p. 1-2)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 32, p. 1-16), com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LVII e LXXVIII, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o citado recurso (eDOC 43, p. 1-6). 



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 46, p. 1-10).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 209.572/CE (certidão; eDOC 63, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Finalmente, ainda que assim não fosse, frise-se que o acórdão recorrido, no mérito, encontra-se ajustado à iterativa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Para tanto, reporto-me à recente decisão proferida em caso similar e ensejador da prevenção deste ARE, HC 209.572/CE, por mim relatado, DJe 6.12.2021, da qual transcrevo: 



    “(...)



    A defesa postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo para a formação da culpa. 



    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 



    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 



    O juízo de origem, ao prestar informações ao STJ, consignou o seguinte: 



    ‘Inicialmente, cumpre informar que a paciente foi denunciada pelos delitos tipificados nos art. 2°, §§2° e 4°, I, da Lei n.° 12.850/13 e art. 244-B da Lei n.° 8.069/90, nos termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público em 02/06/2020, juntamente com outros 160 (cento e sessenta) acusados.



    A denúncia foi recebida em 13/06/2020.



    Citada, a paciente apresentou resposta à acusação no dia 21/08/2020 (fls. 2.225/2.228).



    Atualmente, os autos encontram-se no aguardo da citação e da apresentação de resposta à acusação por mais de 80 (oitenta) acusados, para que seja viável analisar a ratificação ou não da denúncia e a possibilidade de desmembramento do feito.’ (e- STJ, fl. 113)’ (eDOC 2, p. 112)



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a ação penal segue o trâmite normal, principalmente em razão da complexidade da causa, uma vez que a ação conta com 80 corréus e e acabou por sofrer atrasos em razão da pandemia. 



    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente